Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PENSÃO FIXADA EM 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de fixação de alimentos, que julgou procedente o pedido inicial e fixou alimentos no valor correspondente a 60% do salário mínimo.2. O apelante pleiteia a redução do valor para 30%, alegando rendimento médio de R$ 3.240,06, percepção parcial de aluguel e despesas com automóvel e financiamento. Sustenta que a propriedade de veículo e expectativa de recebimento de R$ 7.000,00 em inventário não justificam o valor fixado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em aferir se o valor de 60% do salário mínimo atende ao binômio necessidade possibilidade e se é proporcional à capacidade econômica do alimentante.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida para fatos novos ou contraprova de elementos já constantes dos autos. No caso, os documentos apresentados não se enquadram nessas hipóteses e são desconsiderados.5. O valor dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, segundo os arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC, garantindo subsistência digna sem onerar excessivamente o devedor.6. A alimentanda tem três anos de idade e os gastos mensais são compatíveis com a faixa etária. O alimentante, por sua vez, trabalha como motorista de aplicativo com renda média de R$ 3.200,00 e ainda recebe R$ 1.380,00 mensais de aluguel, não havendo comprovação de abatimento por financiamento. O valor fixado não ultrapassa 30% da renda bruta do genitor.7. O valor arbitrado compatível com a realidade financeira do alimentante.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703. CPC, art. 435 e art. 85, § 11.

(ad)